Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-27.2022.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-27.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ORLANDO ALBERTO SCHENKEL - CPF: 332.331.280-53 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 041.534.289-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação monitória baseada em instrumento particular de confissão de dívida e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo espólio do devedor. A sentença fixou juros moratórios e correção monetária a partir da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação ou da citação.

III. Razões de decidir

O inadimplemento de obrigação certa, líquida e com termo determinado configura mora ex re, nos termos do art. 397 do CC.

A natureza da ação monitória não altera o marco inicial dos encargos moratórios, que devem incidir desde o vencimento da obrigação.

A correção monetária visa preservar o valor real da obrigação e também deve ser computada desde o vencimento do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, e não a partir da citação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação monitoria, proposta em face de
Orlando Alberto Schenkel
,
que julgou

procedente o pedido monitório para determinar a conversão do mandado inicial em executivo, fixando o valor de R$ 139.906,49, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação do inventariante, além da condenação do espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A., sustenta que a correção monetária aplicada deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e não da citação, tendo em vista tratar-se de acréscimo decorrente da desvalorização da moeda e que independe de termo específico, sendo o INPC o índice apto a refletir a inflação real.

Diz, ademais, que os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir desde o vencimento da obrigação, pois a mora é
ex re
, à luz do art. 397,
caput
, do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas no ID n. 277739383, o Espólio ora apelado, pugna pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação monitoria proposta pelo Banco Bradesco com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida celebrado com Orlando Alberto Schenkel, referente ao contrato interno nº 421507276, cujo saldo inadimplido perfaz o montante de R$ 139.906,49.

Na fase de conhecimento, a parte requerida, substituída processualmente por seu espólio em razão de seu falecimento, opôs embargos monitórios, alegando, em síntese: (i) ausência de demonstração da origem da dívida; (ii) ilegalidade na modificação dos índices de correção utilizados para atualização do débito; (iii) existência de excesso de cobrança.

O juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios, reconhecendo a higidez do título e a validade da planilha de cálculo apresentada, e julgou procedente o pedido monitório para determinar a conversão do mandado inicial em executivo no valor de R$ 139.906,49, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, além da condenação do espólio nos encargos de sucumbência.

Inconformado com o édito judicial, insurge-se o Banco Bradesco contra ponto da sentença que trata dos encargos da mora.

A matéria

devolvida a este E. Colegiado cinge-se à definição do termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre o crédito representado por instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, objeto da ação monitória ajuizada pelo banco apelante, em virtude de inadimplemento da obrigação assumida pelo devedor.

A sentença recorrida julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos opostos pelo espólio do devedor, convertendo o mandado monitório em executivo e fixando a incidência dos juros moratórios a partir da citação do inventariante, bem como a atualização monetária pelo INPC, também a partir dessa data.

Entretanto, no caso dos autos, trata-se de obrigação certa, líquida e com vencimento previamente estipulado, derivada de instrumento particular de confissão de dívida — título este que configura obrigação positiva dotada de liquidez e plena exigibilidade. A inadimplência, como destacado na petição inicial, ocorreu a partir da 16ª parcela do contrato, o que ensejou o ajuizamento da ação monitória, destinada à conversão da prova escrita desprovida de força executiva em título executivo judicial.

Conforme estabelece o
art. 397, caput, do Código Civil
:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Assim, nas obrigações em que o vencimento encontra-se previamente fixado, como no presente caso,
a mora opera-se automaticamente na data do vencimento
, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ou seja, trata-se de mora
ex re
.

Cumpre salientar que o fato de a presente cobrança ter sido veiculada por meio de ação monitória
não desnatura a natureza da obrigação originária
, tampouco interfere na fluência dos juros moratórios. Em outras palavras, o ajuizamento da ação monitória não subverte a disciplina material da relação obrigacional estabelecida contratualmente entre as partes, sobretudo no que tange à exigibilidade dos encargos moratórios desde o inadimplemento.

A proposito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO.
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente.

(...)

3. Agravo regimental parcialmente provido”.
(AgRg no AREsp n. 572.243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, J. 24.04.18 - negritei)

Acrescenta-se, ainda, que idêntico raciocínio aplica-se à correção monetária. Esta, longe de configurar penalidade ou acréscimo remuneratório,
constitui mero fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda
, com o objetivo de preservar o valor real da obrigação ao longo do tempo.

Portanto, a atualização monetária também deve ser computada a partir do vencimento da obrigação, e não da data da citação, uma vez que visa apenas manter o valor original pactuado entre as partes, neutralizando os efeitos da inflação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO –
DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária.
Precedentes do STJ
.” (RAC n.

1000377-79.2021.8.11.0019,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 07.02.24 - negritei )

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MARCOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DUPLICATAS – MORA DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – ARTIGO 397 DO CC – CORREÇÃO A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – ART. 1°, § 1° DA LEI N° 6.899/81 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
pretensão monitória está lastreada em duplicatas, títulos que possuem liquidez e termo certo de vencimento, atraindo a incidência de juros de mora a partir do vencimento, conforme art. 397 do CC
.

Nos termos art. 1°, § 1° da Lei n° 6.899/81, que rege
a correção monetária de débitos judiciais, tratando-se de pretensão com base em títulos de dívida líquida e certa, a correção deve ser calculada a contar do respectivo vencimento
.

Recurso provido e sentença reformada”
. (RAC n. 1001803-85.2018.8.11.0002,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 12.04.24 - negritei)

Com efeito, restando incontroversa a inadimplência da obrigação contratual e sendo o título de crédito decorrente de confissão de dívida dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se reconhecer que os juros moratórios de 1% ao mês, bem como a correção monetária pelo INPC (ou, se for o caso, o índice pactuado contratualmente),
devem incidir desde o vencimento da obrigação
, tal como delineado pelas regras do direito material, em consonância com o art. 397 do Código Civil.

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
merecendo reforma a sentença para
alterar o termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária
, fixando-os
a

partir do vencimento da obrigação assumida no contrato de confissão de dívida
, mantidos os demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025